Tribunal: TJDFT
Processo: 0723002-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS E AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR. REUNIÃO DE AÇÕES. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reunião das ações de revisão de alimentos, ajuizada pela filha, e de exoneração de alimentos, ajuizada pelo pai, sob o fundamento de ausência de conexão. O agravante sustenta a necessidade de reunião das demandas, por derivarem do mesmo vínculo obrigacional e para evitar decisões conflitantes. Requereu efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há conexão entre a ação de revisão de alimentos e a ação de exoneração de alimentos que justifique sua reunião, nos termos do art. 55 do CPC, diante da identidade de partes e do vínculo obrigacional comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação revisional e a ação exoneratória, embora envolvam as mesmas partes, possuem causas de pedir distintas: a primeira fundamenta-se na capacidade econômica do alimentante e nas necessidades da filha; a segunda, na maioridade da filha e no desinteresse em cursar ensino superior.
4. ausência de identidade entre os fundamentos jurídicos e os pedidos das ações afasta a configuração da conexão processual prevista no art. 55 do CPC.
5. Não há risco de decisões conflitantes, pois eventual procedência da exoneração de alimentos extingue a obrigação alimentar, independentemente do resultado da revisão de alimentos.
6. A reunião dos processos não resultaria em economia processual, uma vez que estão em fases distintas de tramitação, sendo legítima a decisão judicial que, com base em juízo de conveniência, indefere a reunião de ações conexas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reunião de ações de revisão e de exoneração de alimentos não é obrigatória quando não há identidade entre pedidos e causas de pedir.
2. A inexistência de risco de decisões conflitantes e a disparidade procedimental entre os feitos autorizam o indeferimento da reunião, com base no juízo de conveniência do magistrado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55; fundamento doutrinário extraído de NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 11. ed., Salvador: Juspodivm, 2019, p. 271-272.